Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713677-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMIM NUNES DE ALMEIDA FONTOURA AGRAVADO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por YASMIM NUNES DE ALMEIDA FONTOURA contra decisão pela qual, em sede da ação de conhecimento 0702337-67.2024.8.07.0014 ajuizada em desfavor de COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE e RCI BRASIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA, indeferida tutela de urgência nos seguintes termos: “YASMIM NUNES DE ALMEIDA FONTOURA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE e RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA., mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter rescisão contratual, restituição de valores e compensação por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência ‘para bdeterminar a suspensão das cobranças das parcelas recorrente no cartão de crédito da Autora e das 2 parcelas intermediarias de R$ 6.000,00 decorrentes dos contratos sub judice, e vedar a inclusão (ou excluir, se já incluídos) dos dados da Autora nos cadastros negativos de crédito, comunicando-se às rés da concessão da medida’ (ID: 188848473, p. 9, item ‘IV’, subitem ‘a’). Em síntese, a parte autora narra ter celebrado negócio jurídico com a parte ré, em janeiro de 2024, tendo por escopo a cessão de direito de uso de unidade hoteleira por sistema de tempo, com preço ajustado em R$ 41.000,00, a ser adimplido mediante entrada de R$ 1.000,00, cinquenta prestações mensais e sucessivas de R$ 556,84, com duas intermediárias de R$ 6.000,00; aduz que, dado o desinteresse na manutenção do vínculo, requereu o distrato, o qual foi ofertado com penalidades que reputa abusivas, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 188848482 a ID: 188849651. Após intimação do Juízo (ID: 188846160; ID: 188897325), a autor apresentou emendas, incluindo guia adimplida das custas de ingresso (ID: 188857845 a ID: 188857859; ID: 188903469 a ID: 188903473). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, ‘cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo’, traduzindo a ideia de ‘limitação da profundidade’ da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito material postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, devendo ser analisada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, em fase de cognição judicial plena e exauriente. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. A propósito do tema, confira-se o r. acórdão-paradigma editado pelo e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. INSCRIÇÃO DEVIDA. COBRANÇA. PARCELAS EM ABERTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES. 1. Aplica-se as regras consumeristas quando a parte de enquadra na figura de destinatário final do imóvel alienado, artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça, ‘a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor’. 3. Caracterizada a mora, constitui-se exercício regular do direito dos credores, a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes e a cobrança das parcelas em aberto. 4. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, incabível a concessão da tutela antecipada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1765679, 07074715420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, indefiro integralmente a tutela provisória de urgência. . ( ).” (ID 191413503, pp. 1-2 na origem; grifei). Nas razões recursais (ID 57571534), aduz que “[a]pós leitura, reflexão e análise das cláusulas contratuais, a Autora verificou que o produto ofertado não atende o perfil de sua família, podendo causar futuros problemas financeiros ao constatar que as cláusulas de cobrança de taxa reajustadas por IGP-M ou outra mais interessante à CEDENTE para manter o equilíbrio financeiro, reajuste por novos investimentos no complexo (atrações) que o cessionário passar a ter direito.” (ID 57571534, p. 6). Sustenta que “buscou o cancelamento do contrato na via administrativa, porém, se viu coagida a mantê-lo, considerando as penalidades abusivas cobradas para o desfazimento da avença, mesmo não tendo utilizado nada relacionado ao plano, nem mesmo os ‘brindes’ concedidos” (ID 57571534, p. 6). Afirma que “diante do abuso praticado nas cláusulas contratuais que oneram excessivamente a Autora, em total desrespeito ao direito do consumidor, fez-se necessário o ajuizamento da presente demanda rescisória” (ID 57571534, p. 7). Argumenta que “o deferimento da tutela de urgência em favor do Agravante, não oferece risco ou perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que os documentos anexados são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o dano por ele suportado, e caso se verifique no decorrer do processo, ausência de irregularidade ou de ilegalidade contratual, a medida poderá ser plenamente revogada e os descontos efetivados novamente em seu cartão de credíto (sic)” (ID 57571534, p. 8). Requer ao final: “Seja ( ) deferida a Antecipação dos efeitos da Tutela Recursal Inaldita Altera Pars para determinar a SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS das parcelas recorrente no cartão de crédito da Autora e das 2 parcelas intermediarias de R$ 6.000,00 decorrentes dos contratos sub judice, e VEDAR A INCLUSÃO (ou excluir, se já incluídos) dos dados da Autora nos cadastros negativos de crédito, comunicando-se às rés da concessão da medida, sob pena de multa diária por descumprimento.” (ID 57571534, p. 12). Preparo recolhido (IDs 57571540/57571542). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida tutela de urgência em favor da autora/agravante; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferida tutela de urgência para o fim de suspender a cobrança de parcelas decorrentes de contrato firmado entre a autora/agravante e as rés/agravadas. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação de tutela pretendida. Na origem, narra a autora/agravante que pretende a rescisão do contrato firmado entre as partes, que tem como objeto a cessão de direito de uso de unidade habitacional (hospedagem) nos hotéis da rede da agravante COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (cedente) e da intercambiadora RCI BRASIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA, no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), a serem pagos da seguinte forma: “No ato da assinatura (21.01.2024), foi pago R$1.000,00 (mil reais) via pix e o restante está sendo quitado em 50 parcelas mensais consecutivas no valor de R$556,84 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), a primeira teve vencimento em 12 de fevereiro de 2024, e as demais nos meses seguintes, pagas por meio de recorrência no cartão de crédito, e 2 intermediarias de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com vencimento em outubro de 2024 e outubro de 2025” (ID 57571534, p. 5). Afirma que em fevereiro/2024 (apenas um mês após a assinatura do contrato), ao tentar negociar a rescisão diretamente com a primeira agravante, foi informada de que teria que arcar com o pagamento de multa no valor de R$ 5.731,31 (cinco mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e um centavos), além dos R$ 1.556,84 (um mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) já pagos, quantia que afirma abusiva. Pretende, em antecipação de tutela, a suspensão dos descontos a serem efetuados em cartão de crédito, por não ter mais interesse na manutenção da avença. A extinção do contrato firmado entre as partes é direito potestativo da parte, cabendo discussão quanto aos seus efeitos durante a discussão do mérito na ação principal. Razoável a suspensão dos pagamentos desde logo a fim de não comprometer financeiramente a autora/agravante com prestações de um contrato que não pretende manter e que só serão devolvidos, eventualmente, ao final da demanda. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ROMPIMENTO DO CONTRATO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A extinção das obrigações principais assumidas por ambas as partes é consequência inexorável da rescisão do contrato, restando a controvérsia apenas quanto a seus efeitos acessórios. 2. O consumidor possui o direito irrecusável ao rompimento do contrato, não há razão plausível para obrigá-lo a continuar cumprindo uma obrigação, que será invariavelmente extinta. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1246676, 07277709120198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. POR PONTUAÇÃO. RESCISÃO POSTULADA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. Restando demonstrado nos autos, a constante dificuldade por parte da agravante em conseguir usufruir dos serviços contratados com a agravada, o que lhe impulsionou a postular a rescisão contratual, não faz sentido que a agravante continue a arcar com as prestações do contrato, mormente considerando que não mais tem interesse na continuidade do negócio. É razoável a determinação de que a empresa de hospedagem se abstenha de cobrar parcelas vincendas ou encaminhar o nome da agravante aos órgãos de proteção ao crédito, em face de sua manifestação em rescindir o negócio jurídico entabulado, estando pendente apenas a discussão quanto a abusividade das cláusulas rescisórias. Agravo de Instrumento conhecido e, no mérito, provido para confirmar liminar anteriormente concedida.” (Acórdão 1049769, 07113282120178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra irreversibilidade da medida, já que a medida pode ser revista no julgamento por este Colegiado e, na origem, eventuais valores devidos às rés poderão ser fixados quando do julgamento do feito. Diante do exposto, defiro a liminar para antecipar os efeitos da tutela recursal e suspender a obrigação da consumidora de pagar parcelas vincendas no curso do processo, em relação às quais as agravadas devem se abster de inscrever os dados da agravante em cadastros de inadimplentes. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação eventualmente necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora